Tribunal: TJSP
Processo: 3006894-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação ordinária - Cumprimento de sentença – Título executivo judicial que determinou a incorporação da Gratificação de Gestão Educacional "GGE", na pensão por morte de ex-servidor estadual – Alegação de que o servidor instituidor da pensão por morte jamais exerceu função de direção escolar, dirigente de ensino ou supervisão de ensino a ensejar o percebimento da

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação ordinária - Cumprimento de sentença – Título executivo judicial que determinou a incorporação da Gratificação de Gestão Educacional "GGE", na pensão por morte de ex-servidor estadual – Alegação de que o servidor instituidor da pensão por morte jamais exerceu função de direção escolar, dirigente de ensino ou supervisão de ensino a ensejar o percebimento da pretendida gratificação – Descabimento – Existência de coisa julgada - Decisão mantida – Recurso não provido.